Tribunal: TJDFT
Processo: 0742177-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0742177-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIMILSON PEREIRA DA SILVA IMPETRANTES: RILDO RIBEIRO JUNIOR, DANUBYA PORTO GUERRA e MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL E DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de EDIMILSON PEREIRA DA SILVA, contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que, nos autos de no 0713082-41.2021.8.07.0005, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 31733323, págs. 20/21). O pedido de liminar foi indeferido pelo em. Desembargador Plantonista (ID 31730250). Requisitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator